Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação de tutela que o determinou a restituir a quantia de R$ 9.706,98, bem como o condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título da danos morais. Determinou, ainda, que o requerido se abstenha de realizar descontos na conta corrente do autor, para amortização de dívidas contratuais, em valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

4. Narra o autor na petição inicial, que a despeito de haver solicitado a portabilidade salarial para outra instituição bancária, em abril de 2023 foram debitadas de sua conta várias parcelas a fim de amortizar dívidas contratuais junto ao banco requerido, atingindo o valor integral de sua remuneração. Pugnou pela restituição da quantia indevidamente debitada, correspondente a R$ 9.706,98, e indenização por danos morais.

5. Em razões recursais, o banco recorrente pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Alega ausência de prática de ato ilícito ao efetuar desconto de dívida na conta corrente do recorrido, bem como a inexistência de comprovação de danos extrapatrimoniais. Sustenta o descabimento das astreintes e, subsidiariamente, questiona o valor arbitrado. Pugna pela reforma da sentença para indeferimento do pleito inicial.

6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o posicionamento de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

8. Da tese firmada pelo STJ depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Entretanto, na espécie, o comprometimento da integralidade da remuneração pela instituição financeira, com o objetivo de saldar débitos contraídos pelo consumidor, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.

9. O Termo de Autorização constante do comprovante de Renovação de Crédito (ID. 55282761) autoriza o débito em conta de titularidade do autor e justifica a conduta do recorrido. Contudo, se faz necessária a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade.

10. A despeito de previsto em contrato livremente pactuado, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. Ademais, a autorização para desconto mensal em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que o autor/recorrido está em situação de inadimplência.

11. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023, e Acórdão 1822230, 07036365220238070002, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.

12. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), correta a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana, nos moldes delineados na sentença.

13. Lado outro, em relação aos danos morais, considerando que os descontos ocorreram com base no Termo de Autorização de Débitos, cuja abusividade somente foi reconhecida em sentença, não se constata violação a direito extrapatrimonial suscetível de reparação, merecendo provimento ao recurso nesse ponto.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantida nos demais termos.

15. Custas recolhidas. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.